Tribunal: TJBA
Processo: 8032614-33.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 8032614-33.2025.8.05.0000 IMPETRANTE: CONSTRUTORA RIBEIRO LIMA LTDA - ME Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO CUNHA PRAZERES, LEONARDO OTERO MARTINEZ GARRIDO IMPETRADO: JUIZ ASSESSOR DO NUCLEO DE PRECATORIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHA, 1º VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TJBA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIOS. ACORDO DIRETO COM DESÁGIO. EDITAL Nº 97/2024. RETENÇÃO DE VALORES DETERMINADA PELO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP). CUMPRIMENTO DE ORDEM EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CAUINOMCRIM Nº 104/DF). SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DA CORTE SUPERIOR ESCLARECENDO O ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE LIBERAÇÃO DOS PAGAMENTOS NOS EMBARGOS DO ACUSADO Nº 126/DF. EXPEDIÇÃO DOS ALVARÁS PELO JUÍZO ADMINISTRATIVO. SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC E ART. 6º, §5º, DA LEI Nº 12.016/2009. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por Construtora contra ato atribuído à 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que manteve a suspensão da liberação de valores relativos a precatórios, habilitados em acordo direto com deságio, em razão de cautelar criminal em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se subsiste interesse processual no mandado de segurança diante da superveniente liberação administrativa dos valores precatoriais objeto da impetração, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, constitui condição da ação e deve subsistir durante todo o curso do processo. 4. A satisfação administrativa da pretensão deduzida em juízo, decorrente de fato superveniente à impetração, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional e caracteriza a perda superveniente do objeto. 5. No caso concreto, a ordem de suspensão dos pagamentos foi reavaliada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Embargos do Acusado nº 126/DF, ocasião em que se reconheceu a inexistência de alcance da cautelar criminal sobre os precatórios da impetrante, determinando-se a liberação dos valores. 6. Em cumprimento à decisão da Corte Superior, a autoridade apontada como coatora expediu os alvarás necessários ao pagamento dos precatórios, satisfazendo integralmente a pretensão mandamental. 7. Ademais, intimada a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, a impetrante permaneceu silente, reforçando a caracterização da perda superveniente do objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Processo extinto sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: 1. A superveniência de fato que satisfaz integralmente a pretensão deduzida em mandado de segurança acarreta a perda do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, inciso VI, Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º. Súmula n.º 512, do Supremo Tribunal Federal Súmula n.º 105, do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 51.886/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 23/09/2024, DJen 25/09/2024. TJBA, MS nº 8065279-39.2024.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Eserval Rocha, DJen 26/05/2025. TJBA, ADI. nº 0002619-97.2014.8.05.0000, Órgão Especial Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, DJen 28/01/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n.º 8032614-33.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante Construtora Ribeiro Lima Ltda. – ME e como autoridade impetrada a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na certidão de julgamento, em extinguir o feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 14 - (MSC nº 8032614-33.2025.8.05.0000)